Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-58.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001447-58.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGADO), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (EMBARGANTE), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA RÉ E ACOLHEU OS OPOSTOS PELO AUTOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS - ELETRIFICAÇÃO RURAL - INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR - GASTOS COMPROVADOS - DEVER DE RESSARCIMENTO - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - OBSCURIDADE INEXISTENTE - MOISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - EMBARGOS DA RÉ REJEITADO - EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDO.

1. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.

3. Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor
GUSTAVO PATRIOTA
(id. 111135962), bem como pela ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(id. 111139457), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.o 1001447-58.2016.8.11.0003 interposto pela ré
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o autor e embargante alega suposta omissão no acórdão exarado aduzindo acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando seja fixada tal verba considerando a interposição de recurso.

A ré e embargante, ao apresentar seus aclaratórios, defende a existência de obscuridade no acórdão prolatado, alegando que “
ao sustentar que o Decreto n° 7.520/2011 - que prorrogou o prazo de conclusão do Plano de Universalização - nada dispôs acerca do prazo para o ressarcimento dos consumidores que anteciparam o seu atendimento
”.

Diante do exposto, cita a ré que “
não poderia o v. acórdão ter condenado a Energisa a restituir imediatamente o valor desembolsado pelo autor-embargado, tendo em vista que o prazo para conclusão do Plano de Universalização se encerra apenas em 2022
”, requerendo o acolhimento de seu recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor Gustavo Patriota, bem como pela ré Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.o 1001447-58.2016.8.11.0003 interposto pela ré, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ELETRIFICAÇÃO RURAL - INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR - GASTOS COMPROVADOS - DEVER DE RESSARCIMENTO - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUROS DE MORA - DEPRECIAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente. O Decreto n.o 9.357 de 2018, que prorrogou o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso. Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto, a restituição deve ser imediata e integral. Comprovado o investimento realizado pela parte autora, na expansão da rede de eletrificação rural, tem ela direito à restituição dos valores despendidos, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Acerca das alegadas depreciações da obra por ter sido construída há anos, mencionada pela apelante, esta deixou de comprovar, por documentos hábeis, os danos sofridos pelo implemento, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não fazendo jus ao pleito.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso interposto pela parte ré Energisa Mato Grosso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao mencionar que “
a ré-embargante não está - e não pode ser - obrigada a ressarcir o autor-embargado, de imediato, antes mesmo de transcorrido o ano limite para o atendimento gratuito contido no Plano de Universalização
”, resta patente que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante Energisa Mato Grosso, o acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

No que tange à menção da apelante acerca da necessidade de observância do Plano de Universalização
, instituído pelo Decreto n.o 9.357 de 2018, alegando que “não se pode exigir a indenização pela incorporação de rede antes de concluídos o plano de universalização”,
esta não deve prosperar
.

Isso porque,
o citado Decreto que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2022
,
não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado
.

Assim,
não há como se negar o ressarcimento do valor despendido
,
visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante
, não pela rede física em si,
mas por propiciar uma lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente o preço pelo uso e disposição da energia elétrica
.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma o mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO -RECURSO DESPROVIDO. Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado à requerida e autorizado pela mesma. Comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é devida a restituição dos valores pagos.
O Decreto Presidencial n° 9.357/2018, que prorrogou o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso. Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto, a restituição deve ser imediata e integral
. (TJMT - N.U 0003715-28.2014.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Assim, malgrado os argumentos da embargante Energisa Mato Grosso, tenho que há ausência de obscuridade no Acórdão embargado, não configurando no
decisum
o vício alegado.

No que tangue ao recurso oposto pelo autor, discutindo acerca de omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença, em razão da interposição de Recurso de Apelação pela parte embarga que foi desprovido, este merece acolhimento.

Isso porque, considerando que houve a interposição pela parte apelada, ora embargante, de Contrarrazões ao Recurso de Apelação, e este foi desprovido, tem-se que devem ser majorados os honorários advocatícios arbitrados, consoante dispõe o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se conclui das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - REJEIÇÃO LIMINAR - ARTIGO 917, §4o, I, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS SUPOSTOS ENCARGOS ABUSIVOS E DEMONSTRATIVO CORRETO DO DÉBITO - DECISÃO FUNDAMENTADA - DESPROVIMENTO - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/15
-
HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto pelos embargantes, ora agravantes, contra a sentença de rejeição liminar - artigo 917, §4o, I, do CPC/15 - dos Embargos à Execução interpostos contra a parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.
Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11, do art.85, do CPC/15, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado quanto ao recurso de apelação interpostos pelos agravantes
. (TJMT - N.U 1006000-46.2019.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM DESFAVOR DOS APELANTES/AGRAVANTES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEXO CAUSAL COMPROVADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA - PREQUESTIONAMENTO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
-
NECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada - Existindo nos autos elementos que comprovam a data de ocorrência do acidente automobilístico, a ausência de referencia ao acidente na ficha hospitalar de primeiro atendimento e o fato do boletim de ocorrência ser “comunica”, não é suficiente para afastar o nexo de causalidade. - Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé. -Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. -
Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso
. - Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC. (TJMT - N.U 0032476-63.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pela ré e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo autor, a fim de majorar os honorários advocatícios fixados ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022